Tribunal: TJDFT
Processo: 0712757-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI DE FALÊNCIAS. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A insolvência civil continua sendo regida pelos arts. 748 a 786-A do CPC/1973, por conta da ultratividade indicada no art. 1.052 do CPC/2015. Essas disposições continuam valendo até a edição de lei específica sobre o tema.
2. Na insolvência civil, o administrador terá direito a uma remuneração, que o juiz arbitrará atendendo à sua diligência, ao trabalho, à responsabilidade da função e à importância da massa (CPC/1973, art. 767).
3. A remuneração do administrador judicial deve ser fixada no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor arrecadado, por aplicação analógica do art. 24, § 1o da Lei de Falências. Precedente.
4. Recurso conhecido e não provido.